Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA AMPLIADA. LEDORA QUALIFICADA. EQUIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO. CONDIÇÃO NÃO ATENDIDA PELA BANCA EXAMINADORA. ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal. 1.1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, estabelece o atendimento especial com recursos de acessibilidade e tecnologia assistida aos candidatos, a partir de requerimento próprio. 1.2. A legislação distrital aponta na Lei n. 6.637, de 20 de julho de 2020, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, que os editais de concursos públicos e testes seletivos devem ser disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência visual. A referida legislação prevê expressamente que a igualdade de condições para realização do concurso público compreende a adaptação de provas, o que compreende, dentre outros meios existentes, o serviço de ledor apto e de tempo adicional para o candidato com deficiência visual.
2. No caso em análise, restou incontroverso que a banca examinadora não forneceu ao candidato portador de deficiência visual as adaptações previamente solicitadas para a realização da prova, quais sejam, a ambientação em sala térrea e a prova ampliada. 2.1. Embora a banca examinadora tenha apresentado certificado de formação da ledora, o candidato narra que a colaboradora apresentou dificuldade na leitura da prova, situação de difícil comprovação, dado que a realização dos exames não foi filmada.
3. Resta evidenciado que a banca examinadora não cumpriu a obrigação de disponibilizar caderno de provas e ambiente em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência visual, o que foi comprovadamente requerido pelo candidato, sendo possível concluir que o candidato foi lesado por não ter tido igualdade de condições de realização da prova, visto que a banca foi negligente no auxílio que considerasse a deficiência visual comprovadamente alegada.
4. Deve ser mantida a decisão liminar que determinou a aplicação de nova prova objetiva ao candidato, com a elaboração de novo caderno de provas com o mesmo grau de complexidade da prova já aplicada, e, consequentemente, nova correção e alteração da ordem da classificação dos candidatos no concurso público.
5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos. Agravo interno do réu desprovido. Agravo de instrumento do autor provido.